Tribunal: TJMT
Processo: 1026006-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1026006-49.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: TONY ROSSI RODRIGUES DE ALMEIDA
AGRAVADO: RONIMARCIO NAVES
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por TONY ROSSI RODRIGUES DE ALMEIDAcontra decisão proferida em ação de reintegração de posse n.o 1049226-84.2019.8.11.0041, 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada contra RONIMARCIO NAVES, em que se indeferiu liminar possessória.
O agravante aduz que sua posse está comprovada nos autos há 10 (dez) anos e, a despeito de o agravado ser ou não proprietário, a demanda originária é possessória, não devendo ser discutido domínio, sendo assegurado o direito de usucapião.
Argumenta que o objeto da demanda está individualizado em memorial descritivo e com ART recolhida, e não existe ato de posse pelo agravado.
Alude que “ocupa área urbana, realizou benfeitoria e explorou à área a tempo e modo o efeito suspensivo é imprescindível para a paz social, no litígio, porquanto, se preterido, a decisão poderá produzir reflexos ao Agravante de ordem patrimonial, como se disse, algures, na medida em que, sobre a área, exercem sobrevivência”.
Defende que “existe a configuração de esbulho possessório pelo Agravado até porque NUNCA EXERCEU A POSSE E NÃO CUMPRIU A FUNÇÃO SOCILA DA PROPRIEDADE, ensejando a concessão tutela de urgência, suspendendo a reintegração de posse e como já ocorreu, a decisão concedendo autorização para imissão de posses destes”.
Tece conceitos de posse e entendimentos doutrinários sobre a matéria.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e seu provimento ao final (id. 69491483).
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 300 do CPC/2015, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
As questões de fato, em análise de cognição sumária, não estão favoráveis ao agravante, que apesar de alegar de maneira genérica a sua posse sobre o imóvel, não fora exercida com fins sociais, a despeito da que está sendo exercida pelo agravado, como já decidido no agravo de instrumento 1017620-64.2019.8.11.0000, de minha relatoria, referente à decisão liminar proferida na ação possessória ajuizada pelo agravado contra o agravante, que transitou em julgado:
“VOTO – MÉRITO
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Interdito Proibitório no 1046275-20.2019.8.11.0041, da 7a Vara Cível de Cuiabá/MT, ajuizada por RONIMÁRCIO NAVES contra TONY ROSSI RODRIGUES DE ALMEIDA e TR AR CONDICIONADO LTDA - ME, em que se deferiu liminar e determinou aos agravantes que não pratiquem atos de esbulho ou turbação na posse do agravado, referente ao imóvel localizado na Rua Antônio Cesário de Figueiredo, sem número, Bairro Goiabeiras, Cuiabá/MT, de 350m2, matriculado sob no 31.874 do 7o Serviço Registral de Cuiabá, sob pena de multa diária em R$ 1.000,00 (mil reais) por ato ou ameaça (id. 25687834-processo de primeiro grau).
O Código de Processo Civil estabelece, no seu art. 567, que “O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito”.
O art. 568 dispõe que, quanto à ação de interdito proibitório, aplica-se a seção II do Capítulo III do CPC/2015, que versa sobre as ações possessórias, de modo que os requisitos do art. 561 do CPC/2015, devem ser verificados, sendo dever do Magistrado, assim, conceder a liminar de proteção possessória quando preenchidos:
“Art. 561. Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”
Na inicial possessória, o agravado demonstrou que recebeu o imóvel localizado na área A, de 350,60 m2, situado na Rua Antônio Cesário de Figueiredo, Bairro Goiabeiras, em Cuiabá/MT, por dação em pagamento de Elaine Maria Pedroso Soares, imóvel descrito no documento, com todos seus marcos e com imputação da matrícula em que registrado, estando, a princípio, delimitado (id. 24953326).
O imóvel consta em nome de Elaine Maria Pedroso Soares na respectiva matrícula, de no 31.874 do Cartório do Sétimo Ofício, 4a Circunscrição Imobiliária, de Cuiabá/MT (id. 24953326, p. 13), caindo por terra, a princípio, a alegação de que se trata de imóvel do pai do agravante Tony, o que, certamente, pende de instrução.
Encartou-se notificação dirigida aos agravantes, direcionada pelo agravado, pedindo tomada de providência quanto aos entulhos no local, em 05 (cinco) dias (id. 24953330), sob pena de ajuizamento de demanda na Justiça, com fotos da situação de utilização contra os fins sociais do imóvel (id. 24953330, p. 04/05), documento recebido em 01/10/2019 no endereço indicado como sendo da agravante TR AR CONDICIONADO (id. 24953330), o que caracteriza o esbulho, a priori, diante da inércia dos agravantes na tomada de atitude, de eventual proteção de posse ou de cuidado com terreno.
Outras fotografias demonstram que o imóvel era utilizado como depósito de lixo ou descartes da empresa agravante e do próprio agravante Tony, com acúmulo de materiais de maneira desorganizada e prejudicial à saúde e ao meio ambiente (id. 24953331, p. 19/25).
Depreende-se que, apesar de feito acordo judicial com os agravantes no processo 53775, que tramitou perante o Juizado Volante Ambiental – JUVAM, da Comarca de Cuiabá/MT (id. 24953331, p. 26), o imóvel continuou sendo utilizado como anteriormente (id. 24953333).
Em data recente, de 28/10/2019, foi realizada constatação pelo 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2a Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT, a pedido do agravado, em que se constatou a limpeza do terreno pelo próprio, com retirada de entulhos, restos de ar-condicionado e geladeiras, além de edificação aparentemente abandonada. Uma verdadeira “pilha de entulhos”, como destacado pelo escrevente (id. 25506224), o que demonstra que as fotografias encartadas nestes autos, de hortas e outras benfeitorias, tratam-se de projeções antigas, que descartam exercício de posse justa pelos agravantes.
Não se pode dizer existente posse justa pelos agravantes quando o imóvel era, por eles utilizado, como depósito de lixo em plena área urbana. Não há uso e gozo com fim social apto a amparar que sua posse é exercida de maneira legal e racional.
Aparentemente, o perigo de dano seria instaurado em caso de deferimento de liminar em favor dos agravantes, pois, no estado em que se encontrava o imóvel, agora limpo, não se justifica a reintegração ou atos afins, sob pena de ofensa à saúde pública e impedimento de uso com verdadeiro fim social.
Portanto, considerando os cuidados à posse despendidos pelo agravado, os atos de turbação pelos agravados, que, mesmo notificados, continuavam a utilizar o imóvel como depósito de lixo, entulho e ferro velho, e, portanto, diante da possibilidade de perda da posse com fim social atualmente praticada no imóvel, justo o deferimento da liminar de interdito, buscando-se, acima de tudo, a utilização do imóvel de maneira positiva, com verdadeiro ganho à sociedade.
Eis os julgados:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO “A QUO” – VIABILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DESCONTITUAM A DECISÃO RECORRIDA – ARTIGO 927 DO CPC – POSSE E TURBAÇÃO DEMONSTRADAS DE ACORDO COM O LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO. A concessão de liminar em feitos possessórios traduz o convencimento provisório e precário do Magistrado que, com as provas trazidas, forma o seu livre convencimento motivado. Não havendo demonstração de ilegalidade patente, não deve ser alterada a decisão liminar, mormente porque, durante a instrução, cabe às partes envolvidas trazerem subsídios que construam o seu direito material.Restando demonstrado o preenchimento dos requisitos do artigo 567 do CPC, impõe-se o deferimento do pleito liminar, nas ações de interdito proibitório.” (AGRAVO DE INSTRUMENTO 1006738-77.2018.8.11.0000, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PARTES – LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA – ART. 301 E PARÁGRAFOS DO CPC – MANUTENÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO DE LIMINAR – PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 927 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Segundo preceitua o artigo 301 e seus parágrafos do Código de Processo Civil, há litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. E para elas guardarem identidade é necessário que tenham as mesmas partes, causa de pedir e pedido. Assim, não havendo identidade de partes, não há que se falar em litispendência.Presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da liminar na ação possessória, deve ser mantida a sua concessão para a manutenção da posse de quem a detém e vem sofrendo turbação.” (AI 11229/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/04/2016, Publicado no DJE 02/05/2016).
Sobre a ausência de oitiva do Ministério Público, não há previsão legal de necessidade de prévio parecer em casos da espécie, em que se discute posse entre privados, de modo que, inicialmente, a intervenção não é obrigatória.
Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.
É como voto.”
Não vejo elementos suficientes a alterar, neste momento, a conclusão que se chegou naquele feito, de modo que a manutenção do status processual é medida prudente.
Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora